Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718608-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CARLOS DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM COCO DO DISTRITO FEDERAL- COOPERCOCO, PETRONIO DA SILVA LOPES, MARTA DE CARVALHO VAZ, JOSE SALES DO COUTO JUNIOR, ANTONIA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Considerando que o objeto do agravo de instrumento se limita ao pedido de suspensão judicial da convocação assemblear, já realizada, e tendo em vista que o autor formulou, perante o Juízo de Primeira Instância, novo pedido de tutela de urgência para anular os efeitos da deliberação (vício no resultado assemblear) (ID 238220939 dos autos em referência), intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator